Tribunal: TCU
Processo: 036.104/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Pará, em desfavor de Marco Antônio Souza de Andrade, funcionário público federal da Funasa, ocupante do cargo de médico, em razão do dano apurado em Processo Administrativo Disciplinar, relativamente a faltas não justificadas, caracterizando abandono do cargo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Pará, em desfavor de Marco Antônio Souza de Andrade, funcionário público federal da Funasa, ocupante do cargo de médico, em razão de faltas não justificadas, caracterizando abandono do cargo. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, o Sr. Marco Antonio Souza de Andrade, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/992, e no art. 202, § 8o, do RITCU; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I; 209, inciso III; 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, julgar irregulares as contas de Marco Antônio Souza de Andrade, ex-funcionário público federal dos quadros da Funasa, e condená-lo ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor. VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 11.590,71 5/6/2013 11.590,71 5/3/2014 11.590,71 5/7/2014 11.808,35 5/2/2015 21.337,80 5/3/2015 12.394,74 5/4/2015 12.248,14 5/5/2015 12.248,14 5/6/2015 12.248,14 5/7/2015 12.248,14 5/8/2015 12.248,14 5/9/2015 12.248,14 5/10/2015 12.248,14 5/11/2015 24.123,28 5/12/2015 12.248,14 5/1/2016 12.418,14 5/2/2016 12.333,14 5/3/2016 12.333,14 5/4/2016 12.333,14 5/5/2016 2.437,19 5/6/2016 5.405,97 5/7/2016 458,01 5/8/2016 2.337,49 5/9/2016 1.107,56 5/10/2016 1.295,82 5/11/2016 7.160,47 5/12/2016 2.360,97 5/2/2017 3.981,56 5/3/2017 898,45 5/4/2017 898,45 5/5/2017 9.3. aplicar ao Sr. Marco Antonio Souza de Andrade a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde já, caso requerido, o parcelamento das dívidas constantes deste Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, informando ao responsável que sobre cada parcela incidirão os correspondentes acréscimos legais e que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas constantes deste Acórdão, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, caso não atendida a notificação; e 9.6. encaminhar cópia deste Acórdão à Fundação Nacional de Saúde e ao responsável, para ciência, bem como à Procuradoria da República no Estado do Pará, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; 9.7. informar à Procuradoria da República no Estado do Pará, à Fundação Nacional de Saúde e ao responsável, que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; e 9.8. informar à Procuradoria da República no Estado do Pará que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.